Tribunal: TJSP
Processo: 1500961-46.2020.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito defensivo que pugna pela absolvição do acusado. Alegação de crime impossível. Armamento antigo, desmuniciado e ineficaz.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo

Ementa:
APELAÇÃO. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito defensivo que pugna pela absolvição do acusado. Alegação de crime impossível. Armamento antigo, desmuniciado e ineficaz.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Arma de fogo que se encontrava apta à realização de disparos. Ausência de munição que não afasta a responsabilidade penal do acusado. Entendimento jurisprudencial consolidado. Crime de perigo abstrato que busca a proteção da segurança pública e a paz social.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Causas de aumento ou de diminuição da pena. Inexistentes.
4. Manutenção do regime inicial semiaberto. Quantum da pena aplicada que, somada à reincidência do réu, permite a fixação do regime prisional intermediário.
5. Reincidência que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.